Tribunal: STF
Processo: Rcl 39344
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. VALORES A SEREM FIXADOS POR LEI DO ENTE FEDERATIVO. ART. 100, § 4º, DA CRFB/1988. ART. 87, DO ADCT. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. SUPERAÇÃO DO PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nossa Senhora dos Remédios contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Terezina/PI nos autos do Processo 0000981-96.2017.5.22.0001, por suposta afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.868.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “Vistos, etc. 
    Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo executado em face da execução movida no presente feito suscitando excesso de execução, pois entende que os cálculos homologados não observaram as disposições contidas na Lei 9.494/97. Diz que o Município editou a Lei nº 82/2005 e pede que a execução seja feita por precatório.
    (...) 
    Quanto ao procedimento a ser seguido na execução, convém destacar que a Emenda Constitucional 62/2009, em vigor desde 10/12/2009, alterando novamente o sistema de pagamento de débito judicial da Fazenda Pública, estabeleceu um novo piso mínimo para as obrigações consideradas de pequeno valor, qual seja, o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, cujo patamar atual é de R$ 5.839,45 (1º/01/2019). 
    Desta feita, todo e qualquer crédito decorrente de decisão transitada em julgado, cujo importe não alcance o referido valor prescinde da expedição de precatório, devendo ser pago através de RPV, sendo que todas as leis municipais e estaduais pretéritas que estabeleceram valores inferiores não foram recepcionadas pela atual norma constitucional.
    Ressalte-se, ainda, por oportuno, que a disposição constante no art. 2º, § 12 da Emenda Constitucional 62/2009, apenas concede um prazo de 180 dias para que os entes políticos estaduais e municipais editem novas leis locais observando a atual redação do art. 100 da CF, sob pena de, ultrapassado esse prazo, considerar-se-á, respectivamente, como dívidas de pequeno valor, os créditos de até 40 e 30 salários mínimos. 
    É que, por determinação do Poder Constituinte Derivado, trouxe para o cenário jurídico a proibição de que nenhuma lei poderá ser editada em montante inferior ao do maior benefício do Regime Geral da Previdência Social, diante da imposição de um piso vital mínimo de sobrevivência para o credor titular de direito de natureza alimentar, tudo em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, com a presunção absoluta de suportabilidade financeira pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, na conformidade do art. 5º, § 1º, CF/88. 
    Observa-se que a Lei nº 82/2005, editada pelo ente público executado não se mostra válida para atender os fins dos parágrafos 3° e 4° do art. 100 da CF/88, tendo em vista que estabelece como limite para dívidas de pequeno valor, o importe de um salário mínimo. Como já visto, a Emenda Constitucional exige que o patamar mínimo seja o maior benefício do Regime Geral da Previdência Social. 
    Assim, considerando que o débito exequendo é de valor inferior ao patamar mínimo constitucional definidor das obrigações consideradas de pequeno valor (30 salários mínimos), rejeito os embargos também neste particular.
    ISTO POSTO, conheço dos embargos à execução e, no mérito, julgo-os PROCEDENTES, EM PARTE, para determinar que o SCLJ elabore planilha com os haveres condenados do decisum, observando a tabela do CSJT e a natureza jurídica do executado (Fazenda Pública), tudo em consonância com a fundamentação acima expendida, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse transcrita. 
    Custas processuais no importe de R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), consoante o disposto no art. 789-A da CLT, a serem suportadas pela executada, porém dispensadas em face do disposto no art. 790-A da CLT. ”
    Narra o reclamante que foi condenado, na origem, ao pagamento de FGTS e honorários de sucumbência, em reclamação trabalhista proposta por servidor que lhe prestou serviços entre 03/03/1993 a 31/12/2016. 
    Discorre que, iniciada a execução, o juízo reclamado determinou “o pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor de R$ R$ 10.290,84 (dez mil, duzentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), superando em muito o teto do RGPS, atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos)”.
    Aduz que ao assim proceder, a decisão reclamada teria afrontado o que decidido por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, argumentando que “a manutenção de pagamento de RPV em patamar superior ao teto do RGPS configura lesão ao erário municipal, pois autoriza pagamento não previsto no orçamento, o que também acaba por violar o disposto no art. 167 da CF”. 
     Sustenta que a presente reclamação se mostra necessária “para garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida em medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.868, que deu interpretação conforme ao art. 87 da ADCT, na redação da EC nº 37/2002”. 
    Requer a concessão de medida liminar, para ”suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0000894-37.2017.5.22.0003, em curso na 3ª Vara Federal do Trabalho de Teresina - PI, até o julgamento final desta reclamação”. No mérito, pugna pela procedência da ação, para “cassar a decisão reclamada, determinando que o RPV seja limitado ao teto da previdência, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 2868/PI”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    Quanto à alegação de ofensa à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.868, destaco que, na ocasião do seu julgamento, esta Corte fixou entendimento no sentido de ser permitido aos entes federados, à luz artigo 87, do ADCT, dispor livremente sobre os valores limite de suas obrigações de pequeno valor (RPV). O acórdão restou assim ementado, in verbis:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.250/2002 DO ESTADO DO PIAUÍ. PRECATÓRIOS. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CF, ART. 100, § 3º. ADCT, ART. 87. Possibilidade de fixação, pelos estados-membros, de valor referencial inferior ao do art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 2.868, Rel. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ de 15/06/2004)
    Pela leitura da referida ementa, observa-se que a controvérsia ali analisada cuidava da constitucionalidade da Lei 5.250 de 2002, do Estado do Piauí, face às disposições contidas no art. 100, § 3º, da Constituição Federal e no art. 87 do ADCT, com a redação dada pela Emenda Constitucional 37/2002. 
    Contudo, após o aludido julgamento que, frisa-se, ocorrera há mais de 15 anos, a sistemática dos pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais e Municipais, passou por diversas alterações. 
    Com efeito, com o advento da Emenda Constitucional 62/2009, o paradigma apontado pelo reclamante foi superado, porquanto a referida Emenda à Constituição impôs limites à liberdade dos estados-membros na fixação do valor referencial aplicável às obrigações definidas por lei como de pequeno valor, ao dar nova redação o § 4º do artigo 100, que passou a vigorar com o seguinte teor:
    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
    (...)
    “§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.” (Grifei)
    De acordo com a nova sistemática instituída pela aludida emenda e, atualmente em vigor, o patamar mínimo a ser observado pelos estados, para fins de dar cumprimento ao § 4° do art. 100 da CRFB/88, será o do maior benefício do Regime Geral da Previdência Social.
    Com efeito, a atuação superveniente do legislador constitucional derivado parece se tratar de típico caso de reação legislativa ao exercício do judicial review. É que, apesar de se assegurar ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição (artigo 102 da Constituição da República), o pronunciamento da Corte não encerra o debate sobre as questões constitucionais, estimulando iniciativas de diálogos institucionais e de uma “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”. É o que assenta Peter Häberle, artífice da tese, ao prever que “no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado numerus clausus de intérpretes da Constituição […] quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelo menos por cointerpretá-la” (HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta aos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 13).
    Há que se destacar que a referida reação legislativa se deu não por legislação ordinária, mas por Emenda Constitucional, mediante atuação do legislador constituinte derivado. Destarte, tal qual assentado em doutrina por Abhner Youssif Mota Arabi, há que se diferenciar essas duas citações, já que a reação legislativa por emenda constitucional implica na alteração do próprio parâmetro de controle:
    “Aliás, [...] o modelo brasileiro parece estar em um meio termo parcimonioso: nem se tem um sistema como o canadense, no qual, apesar de tal característica ser cada vez mais atenuada, é relativamente simples a superação de um entendimento judicial; nem um como o americano, no qual as respostas legislativas às decisões da Suprema Corte são dificultadas pelo complicado processo de reforma constitucional e pela característica de descentralização do poder político pelo sistema federativo lá existente. Em um cotejo entre os extremos, se o único modo de efetiva interação institucional entre Legislativo e Judiciário for a edição de emendas constitucionais, ter-se-á um quadro tendente à supremacia judicial material. Por outro lado, se as decisões de uma Suprema Corte puderem sempre ser superadas pelo processo legislativo ordinário, aproximar-se-á de um modelo de alta flexibilidade constitucional e de supremacia legislativa. O modelo brasileiro, embora mais próximo do primeiro cenário, parece estar entre estes extremos, de modo que se entende institucionalmente positivo o modo como se tem desenvolvido a atuação do STF.
    […]
    Embora não exista entre nós a previsão formal de dispositivo semelhante à notwithstanding clause canadense, fica claro que há no sistema brasileiro mecanismos que possibilitam a superação legislativa de decisões do STF [...], identificando os casos em que, considerando as peculiaridades de cada um, seu entendimento possa ser superado por lei ordinária ou apenas por emenda constitucional.” (ARABI, Abhner Youssif Mota. A tensão institucional entre Judiciário e Legislativo: controle de constitucionalidade, diálogo e legislativo: controle de constitucionalidade, diálogo e a legitimidade da atuação do Supremo Tribunal Federal. Curitiba: Editora Prismas, 2015, p. 90/92)
    Saliente-se, ainda, por oportuno, que ao julgar, em conjunto, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, em que se questionava a constitucionalidade de dispositivos contidos na EC 62/2009, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade integral do artigo 97 do ADCT. Por elucidativo, trago à colação o teor não mais em vigor do § 12 do referido artigo, in verbis: 
    “Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o § 15 do art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição Federal, exceto em seus §§ 2º, 3º, 9º, 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos acordos de juízos conciliatórios já formalizados na data de promulgação desta Emenda Constitucional. 
    […] 
    § 12. Se a lei a que se refere o § 4º do art. 100 não estiver publicada em até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta Emenda Constitucional, será considerado, para os fins referidos, em relação a Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, omissos na regulamentação, o valor de: 
    I - 40 (quarenta) salários mínimos para Estados e para o Distrito Federal; 
    II - 30 (trinta) salários mínimos para Municípios.”
    Sendo assim, declarada a inconstitucionalidade do art. 97, § 12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem posterior modulação, não há que se falar em incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo. De toda sorte, mantendo-se a omissão legislativa, considerar-se-á, como dívidas de pequeno valor, os créditos de até 40 e 30 salários mínimos, a depender do ente federado em questão. 
    Foi justamente nesse sentido a decisão do juízo reclamado, que consignou, in verbis:
    “Quanto ao procedimento a ser seguido na execução, convém destacar que a Emenda Constitucional 62/2009, em vigor desde 10/12/2009, alterando novamente o sistema de pagamento de débito judicial da Fazenda Pública, estabeleceu um novo piso mínimo para as obrigações consideradas de pequeno valor, qual seja, o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, cujo patamar atual é de R$ 5.839,45 (1º/01/2019). Desta feita, todo e qualquer crédito decorrente de decisão transitada em julgado, cujo importe não alcance o referido valor prescinde da expedição de precatório, devendo ser pago através de RPV, sendo que todas as leis municipais e estaduais pretéritas que estabeleceram valores inferiores não foram recepcionadas pela atual norma constitucional.
    Ressalte-se, ainda, por oportuno, que a disposição constante no art. 2º, § 12 da Emenda Constitucional 62/2009, apenas concede um prazo de 180 dias para que os entes políticos estaduais e municipais editem novas leis locais observando a atual redação do art. 100 da CF, sob pena de, ultrapassado esse prazo, considerar-se-á, respectivamente, como dívidas de pequeno valor, os créditos de até 40 e 30 salários mínimos. 
    É que, por determinação do Poder Constituinte Derivado, trouxe para o cenário jurídico a proibição de que nenhuma lei poderá ser editada em montante inferior ao do maior benefício do Regime Geral da Previdência Social, diante da imposição de um piso vital mínimo de sobrevivência para o credor titular de direito de natureza alimentar, tudo em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, com a presunção absoluta de suportabilidade financeira pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, na conformidade do art. 5º, § 1º, CF/88. 
    Observa-se que a Lei nº 82/2005, editada pelo ente público executado não se mostra válida para atender os fins dos parágrafos 3° e 4° do art. 100 da CF/88, tendo em vista que estabelece como limite para dívidas de pequeno valor, o importe de um salário mínimo. Como já visto, a Emenda Constitucional exige que o patamar mínimo seja o maior benefício do Regime Geral da Previdência Social.
      Assim, considerando que o débito exequendo é de valor inferior ao patamar mínimo constitucional definidor das obrigações consideradas de pequeno valor (30 salários mínimos), rejeito os embargos também neste particular.” 
    Dessarte, diante do caráter transitório do art. 87 do ADCT, da superveniência da Emenda Constitucional 62/2009 e da implantação de novo limite para fixação pelos entes federados dos valores correspondentes ao pagamento de RPV, verifica-se que a discussão trazida pelo reclamante restou prejudicada. É dizer: o próprio paradigma invocado parece ter sido, até que eventualmente se decida em contrário, suplantado pela atuação do legislador constitucional derivado.
     Nesse sentido, considerando que a decisão proferida no âmbito desta Corte, a qual o reclamante aponta como paradigma, não mais subsiste, pelo que deu espaço ao que estabelecido na EC 62/2009, padece a presente reclamação de fundamento jurídico válido que a legitime, haja vista inexistir decisão do Supremo Tribunal Federal sendo objeto de violação.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente